Tribunal: TJDFT
Processo: 0741404-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741404-20.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ROSANE FERNANDES DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME ESTATUTÁRIO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PATAMAR DE 30%. DIGNIDADE PESSOA HUMANA. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RELATIVIZAÇÃO DA AUTONOMIA DA VONTADE PRIVADA. TEMA 1085, STJ. DISTINGUISHING. 1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que o réu se abstenha de promover descontos de empréstimo na conta corrente da autora em valor superior a 30% de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, sob pena de multa. 2. A limitação dos descontos oriundos de empréstimos bancários ao patamar de 30% (trinta por cento) é legitimamente direcionada às deduções consignadas em folha de pagamento. A jurisprudência, todavia, inclinou-se no sentido de que tal barreira pode ser aplicada analogicamente aos empréstimos com desconto autorizado em conta corrente, a fim de coibir o superendividamento e preservar as condições materiais essenciais e elementares à subsistência do consumidor e sua família. Relativizada autonomia da vontade privada. Precedentes. 3. Constatado que os abatimentos decorrentes dos mútuos contraídos pela autora excedem o limite normativo, é impositiva a adequação das deduções ao patamar de 30% de sua remuneração mensal (consistente nos rendimentos brutos, abatidos apenas os descontos obrigatórios), com vistas a garantir-lhe o mínimo existencial. 4. A limitação dos descontos ao total correspondente à margem consignável não exime o contratante da obrigação de saldar os débitos, tampouco afasta a possibilidade de a instituição financeira buscar a satisfação da dívida por outros meios. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 927, inciso II, do Código de Processo Civil, porque é válida a cláusula autorizadora de descontos em conta-corrente ou conta-salário para pagamento de prestações de contrato de empréstimo, sem a limitação de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos da devedora, que se aplica exclusivamente aos casos de consignação em folha de pagamento, conforme tese firmada no Tema 1.085 do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Feitos esses esclarecimentos, constato que o recurso especial deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 927, inciso III, do CPC. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, sendo conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015